Tribunal: TJDFT
Processo: 0729588-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AMORTIZAÇÃO PELO MÉTODO PRICE. honorários advocatícios sucumbenciais.
I – Frustrada a realização da perícia contábil, ante a desídia do autor em requerer a prova oportunamente. O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
II – As partes celebraram contrato de cédula de crédito bancário, portanto, para resolução da lide, incidem as normas do CDC e, de forma suplementar, as do Código Civil.
III – A alegação de que o Banco-réu não cumpriu o dever legal de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato e os termos do ajuste não tem amparo nos autos, como se infere da avença realizada entre as partes que cumpriu o art. 30 do CDC.
IV – A capitalização mensal de juros, em cédulas de crédito bancário, é admitida pelo art. 28, § 1o, inc. I, da Lei 10.931/2004. Conforme o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/3/2000. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541/STJ.
V – O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC.
VI – As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da alegada cobrança abusiva, para justificar a limitação ou a alteração da taxa de juros.
VII – É irrelevante se a utilização da Tabela Price acarretou capitalização mensal de juros, pois tal prática é permitida pelo ordenamento jurídico, não havendo qualquer abusividade.
VIII – Diante da norma processual aplicável à matéria, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, não há respaldo jurídico para fixar a verba honorária com base na tabela da OAB.
IX – Apelação do autor desprovida.